Tribunal: TCU
Processo: 022.246/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região em favor de Elisete de Araújo Ramos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região em favor de Elisete de Araújo Ramos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Elisete de Araújo Ramos (à Peça 3 sob o n.o 128477/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da vantagem como "opção" prevista no art. 2o da Lei n.o 8.911, de 1994, com a sua inadequada percepção cumulativa com os "quintos ou décimos" de função pública; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes aos "quintos ou décimos" de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 638.115-CE, sem prejuízo de determinar a suspensão do indevido pagamento cumulativo da parcela como "opção"; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão diante da indevida percepção da vantagem como "opção" prevista no art. 2o da Lei n.o 8.911, de 1994, e da indevida percepção cumulativa de "quintos ou décimos" de função com a referida "opção", sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação em função da indevida percepção da vantagem como "opção" prevista no art. 2o da Lei n.o 8.911, de 1994, e da indevida percepção cumulativa de "quintos ou décimos" de função com a referida "opção", para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.3.4. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de "quintos ou décimos de função" originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.3.5. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de "quintos ou décimos de função" em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.3.6. oriente a interessada indicada pelo item 9.1 deste Acórdão sobre a necessidade de escolher entre os "quintos ou décimos" de função ou a parcela como "opção", já que a percepção cumulativa das aludidas vantagens afrontaria o art. 193, § 2o, da Lei n.o 8.112, de 1990, e o art. 7o, parágrafo único, da Lei n.o 9.624, de 1998; 9.4. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.3.4 e 9.3.5 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração e, ainda, ao órgão de controle interno do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, para ciência e efetivo cumprimento aos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.